Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715035-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI AGRAVADO: CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARTINS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI (ID 71925272), já devidamente qualificada nos autos, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 71536142), que manteve a decisão de indeferimento da liminar por seus próprios fundamentos e determinou a intimação da Agravada para responder ao agravo interno. A parte embargante alega a existência de obscuridade no decisum. Alega que a obscuridade reside no fato de que a expressão "A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos" não esclarece se se refere ao não provimento do Agravo Interno ou ao exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC. Adicionalmente, a Embargante argumenta que, caso a intenção fosse o exercício do juízo de retratação, a decisão incidiria na vedação legal do art. 1.021, § 3o, do CPC, que proíbe o relator de limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Afirma que o juízo de retratação exige a exposição de motivos de convencimento e as razões que levaram à conclusão, e não mera manutenção pelos próprios fundamentos. Não assiste razão à embargante. A decisão de ID 71536142 é clara ao determinar a intimação da agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 71256369. A expressa menção ao art. 1.021, § 2o, do CPC, que dispõe sobre a tramitação do agravo interno, indica de forma inequívoca que a manifestação do Relator se deu no âmbito do juízo de retratação. A determinação de intimação da agravada, com base no parágrafo 2o do artigo 1.021 do CPC, demonstra que este Relator, após a análise inicial dos argumentos do agravo interno, optou por não exercer o juízo de retratação da decisão que indeferiu a liminar, prosseguindo-se com o rito para que o recurso seja submetido ao julgamento do órgão colegiado. Portanto, não há qualquer obscuridade nesse ponto. A alegação de violação do art. 1.021, § 3o, do CPC, também é infundada. O dispositivo legal estabelece que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.". A vedação imposta por este parágrafo se aplica quando o relator julga improcedente o agravo interno monocraticamente. No presente caso, a decisão embargada não julgou o agravo interno improcedente. Esta Relatoria, ao manter a decisão agravada e determinar a intimação da parte contrária nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC, está apenas dando prosseguimento ao rito processual do agravo interno, após o decurso do prazo para o juízo de retratação. O julgamento de mérito do Agravo Interno, ou seja, sua procedência ou improcedência, é de competência exclusiva do órgão colegiado. Dessa forma, a decisão de não retratação não se confunde com o julgamento final do agravo interno. A exigência de fundamentação pormenorizada para afastar argumentos do agravo interno, vedando a mera reprodução, recai sobre o órgão colegiado no momento do julgamento definitivo do recurso, não sendo aplicável à fase de análise do juízo de retratação pelo Relator, que indica que mantém seu entendimento inicial, bem como que o recurso deverá ser submetido ao crivo do colegiado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Venham as contrarrazões do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, depois, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e encaminhamento à Sessão de Julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator